Tribunal: TJES
Processo: 5017554-56.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017554-56.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAULO MONTEIRO ROCHA
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017554-56.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
SAULO MONTEIRO ROCHA

RECORRIDO:
TOOTH ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. SERVIÇO INCOMPLETO.
FINALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. MEDIDA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. RECORRIDO DEVERÁ CUMPRIR O QUE FOI CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais, com pedido de tutela de urgência ajuizada por SAULO MONTEIRO ROCHA em face de TOOTH ODONTOLOGIA LTDA.

Em síntese, a parte autora
narra que em janeiro de 2021 firmou com a requerida um contrato para realização do procedimento de colocação de prótese dentária fixa no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Neste mesmo mês iniciou o tratamento, tendo sido removido dezesseis dentes em um único dia. Quatro meses após o primeiro procedimento, foram instalados os pinos para colocação dos dentes e foi entregue uma prótese temporária.

No entanto, quase dois anos após o início do contrato e o pagamento integral do contrato, o autor não consegue agendar a instalação da prótese definitiva junto à requerida. Ainda, afirma que está sofrendo com muitas dores e com dificuldade para se alimentar. Por fim, alega que a requerida se mostra indisponível para solucionar a questão amigavelmente, em vista disso, busca o amparo do judiciário.

Em sede de contestação, a requerida sustenta que inexiste falha na prestação de serviço, posto que o autor desistiu do serviço por escolha própria e que a clínica sempre tratou o requerente com cordialidade. Ademais, sustenta a ausência de danos morais, lucros cessantes e danos emergentes.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, acolho a preliminar de ilegitimidade ad causam dos réus LUCAS e WANDER, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, com relação a eles.

Outrossim, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, declarando a rescisão do contrato entre as partes celebrado em janeiro/2021, condenar a ré TOOTH a restituir ao autor R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir do ajuizamento da ação (29/08/2022), a teor do que estabelece a Súmula nº 43 do STJ, data esta que melhor reflete o período em que solicitado o cancelamento da contratação.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

A requerente opôs embargos de declaração contra a sentença, sendo esses acolhidos e a sentença integralizada pela decisão de Id. 6530658, sanando a omissão apontada da seguinte forma:

Assiste razão à embargante apenas no que tange à omissão apontada na sentença, já que não houve, de fato, manifestação expressa deste juízo sobre o pedido de produção de prova oral requerido em audiência, merecendo acolhimento os embargos para sanar a omissão apontada.

Cediço que, pelo princípio do livre convencimento, o juiz pode indeferir a produção de provas que entender desnecessárias para o deslinde da questão, sem ensejar o cerceamento de defesa (art. 370 e 371 do CPC), sobretudo quando, no caso dos autos, já formada sua convicção pelas provas até então produzidas acerca da ausência de falha na prestação dos serviços pela ré. Nesse sentido, a prova oral pretendida seria irrelevante para a análise do caso concreto.

Irresignada com a sentença proferida no Id. 6530649 e integralizada pela decisão de Id. 6530658, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que apenas metade do serviço foi realizada, portanto, a devolução do valor pago também deveria ser de 50%. Ademais, pede pela inclusão dos sócios no polo passivo da demanda e a realização da audiência de instrução e julgamento pela Turma. Por fim, requer, também, que a recorrida seja condenada a finalizar o procedimento e a indenizar o autor pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Outrossim, é de notório conhecimento que processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas. Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que é inconteste que o serviço em questão não foi finalizado e que o autor pagou pela integralidade desse.

Diante das provas acostadas nos autos, pode-se concluir que a maioria dos procedimentos foi devidamente realizada (Id. 6530550), tendo inclusive o autor procurado a clínica após o ajuizamento da ação para finalizar o serviço (Id. 6530635) e testado uma prótese, que foi devolvida para que fossem realizados ajustes estéticos. Dessa forma, é evidente que a maior parte do serviço odontológico já foi realizado.

Em petição de Id. 7714360, em resposta ao despacho deste relator, o recorrente informou a este juízo que prefere que seu tratamento seja finalizado ao invés de ser restituído com o valor já pago, e requer que os requeridos determinem um prazo para cumprimento da obrigação. Entendo que o pedido seja razoável, uma vez que o autor já pagou e recebeu grande parte do tratamento odontológico.

Em atenção à ficha de evolução em Id. 6530637 percebo que para finalizar o tratamento do autor faltam apenas os dentes substitutos, pois a parte cirúrgica já foi finalizada. Assim, entendo que o prazo de 60 dias seja razoável para a requerida concluir todos os procedimentos necessários.

Por fim, neste contexto, válido ainda mencionar que a conversão da condenação em restituir os valores despendidos pelo autor pela finalização do tratamento, encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor, visto que é mais benéfico a este a conclusão do tratamento, nos moldes como contratado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que os requeridos finalizem o tratamento odontológico contratado pelo o autor dentro do prazo de 60 (sessenta) dias,
sob pena de multa diária no importe de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de (R$5.000,00).

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)